Tribunal: TJBA
Processo: 8052239-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052239-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de busca e apreensão de veículo. O juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de haver conexão com uma ação revisional prévia ajuizada pela parte consumidora. O juízo suscitante recusou a competência sob o fundamento de que a ação revisional já possui sentença proferida, além de defender a inexistência de conexão legal entre as referidas ações. II. Questão em discussão 2. Definir se existe conexão que exija a reunião de uma ação de busca e apreensão e uma ação revisional referentes ao mesmo contrato de financiamento. III. Razões de decidir 4. A legislação processual civil e o entendimento jurisprudencial estabelecem que a reunião de processos por conexão tem o objetivo exclusivo de evitar decisões contraditórias. 5. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que não há conexão entre as referidas ações, ainda que relativas ao mesmo contrato. 6. A autonomia das demandas afasta a necessidade de reunião dos feitos e o risco de decisões conflitantes que justifique a modificação da competência (art. 55, § 3º, CPC). IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado. Tese de julgamento: "1. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional relativas ao mesmo contrato bancário." Dispositivos relevantes citados: art. 55, §3º do CPC; Súmula 235 do STJ; (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021); (TJBA. Conflito de Competência 8065546-11.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Maria de Lourdes Pinho Medauar, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em 17/11/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência n. 8052239-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o Juízo da 9ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador e como Suscitado o Juízo da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08